Tribunal: STJ
Processo: 5074491-44.2023.8.24.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2172224 - SC(2024/0361093-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS E IMPERIAL
HOSPITAL DE CARIDADE
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
RECORRIDO
: E TAMUSSINO E CIA LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO HINZ MARAN - PR029381
ALCEU RODRIGUES CHAVES - PR029073A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
HOSPITAL
FILANTRÓPICO.
IMPENHORABILIDADE
DE
BENS.

ATIVOS

LEI
14.334/2022.
FINANCEIROS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. As normas que estabelecem exceções ao princípio da responsabilidade
patrimonial do devedor e restringem a satisfação do crédito devem ser
interpretadas de forma restritiva.
2. A impenhorabilidade instituída pela Lei
limita-se aos bens
14.334/2022
imóveis, benfeitorias, equipamentos e móveis que guarnecem a unidade, não
abrangendo o faturamento ou ativos financeiros da entidade.
3. A ausência de previsão legal expressa impede a extensão da proteção a
depósitos bancários que não possuam origem comprovada em recursos
públicos de aplicação compulsória na saúde.
4. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 8aec9f2b-36e2-4fdf-aa98-646030d20458

RECURSO ESPECIAL No 2172224 - SC(2024/0361093-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS E IMPERIAL
HOSPITAL DE CARIDADE
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
RECORRIDO
: E TAMUSSINO E CIA LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO HINZ MARAN - PR029381
ALCEU RODRIGUES CHAVES - PR029073A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
HOSPITAL
FILANTRÓPICO.
IMPENHORABILIDADE
DE
BENS.

ATIVOS

LEI
14.334/2022.
FINANCEIROS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. As normas que estabelecem exceções ao princípio da responsabilidade
patrimonial do devedor e restringem a satisfação do crédito devem ser
interpretadas de forma restritiva.
2. A impenhorabilidade instituída pela Lei
limita-se aos bens
14.334/2022
imóveis, benfeitorias, equipamentos e móveis que guarnecem a unidade, não
abrangendo o faturamento ou ativos financeiros da entidade.
3. A ausência de previsão legal expressa impede a extensão da proteção a
depósitos bancários que não possuam origem comprovada em recursos
públicos de aplicação compulsória na saúde.
4. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por IRMANDADE DO SENHOR JESUS
DOS PASSOS E IMPERIAL HOSPITAL DE CARIDADE, fundamentado no
III, e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, assim ementado:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL EM CUJO POLO PASSIVO FIGURA HOSPITAL
FILANTRÓPICO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD EM CONTA CORRENTE DE
VERBA PECUNIÁRIA NO VALOR TOTAL DE R$ 208.416,54 (DUZENTOS
E OITO MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E
QUATRO CENTAVOS). DECISÃO NA QUAL FOI RECONHECIDA A
IMPENHORABILIDADE DE R$ 195.641,74 (CENTO E NOVENTA E
CINCO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E
QUATRO CENTAVOS), ORIUNDOS DE REPASSE DO SISTEMA ÚNICO
DE SAÚDE, COM A MANUTENÇÃO, PORÉM, DA CONSTRIÇÃO SOBRE
O NUMERÁRIO REMANESCENTE (R$ 12.774,80 (DOZE MIL,
SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS).
Documento eletrônico VDA54774238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:58
Código de Controle do Documento: ea8b9a7f-d974-4520-b2ae-7a667faa395f

RECURSO DA DEVEDORA. SUSTENTADA IMPENHORABILIDADE DA
INTEGRALIDADE DO VALOR ATINGIDO PELO BLOQUEIO JUDICIAL.
INVOCADA, PARA TANTO, INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA NORMA
PROTETIVA INSCULPIDA NA
TESE RECHAÇADA.
LEI N. 14.334/2022.
PROTEÇÃO LEGAL QUE ABRANGE IMÓVEIS DE ENTIDADES
BENEFICENTES SOBRE OS QUAIS SE ASSENTAM CONSTRUÇÕES,
BENFEITORIAS E EQUIPAMENTOS, ALÉM DOS BENS MÓVEIS QUE OS
GUARNECEM, DESDE QUE QUITADOS. AUSÊNCIA DE ÓBICE À
CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS QUE NÃO TENHAM ORIGEM
EM RECURSOS PÚBLICOS. LITERALIDADE DO TEXTO LEGAL.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-STJ, fl. 210)
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 239-243).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 2o e 3o da
pois teria havido negativa de vigência ao regime
Lei 14.334/2022,
de impenhorabilidade geral dos “bens” de hospitais filantrópicos e Santas Casas de Misericórdia,
o qual, por não excepcionar ativos financeiros no caput e apenas excluir “obras de arte” e
“adornos suntuosos” no
seria aplicável também aos valores em contas bancárias,
art. 3,
independentemente de origem em recursos públicos.
(ii)
parágrafo único, da
pois o verbo “compreende” teria sido
art. 2,
Lei 14.334/2022,
interpretado de modo restritivo pelo Tribunal de origem, quando, segundo a recorrente, deveria
abranger, de forma inclusiva, todos os bens necessários à atividade, não se limitando a imóveis,
benfeitorias, equipamentos e móveis, alcançando também ativos financeiros.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 290-304).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS
PASSOS E IMPERIAL HOSPITAL DE CARIDADE interpõe agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, contra decisão que reconhece a impenhorabilidade apenas de parte
dos valores bloqueados via SISBAJUD, sustentando que a
em seu
caput
Lei 14.334/2022,
art. 2,
e parágrafo único, estabelece impenhorabilidade geral dos bens dos hospitais filantrópicos,
. A agravante afirma que a interpretação restritiva
abrangendo também ativos financeiros
adotada na origem contrariaria a finalidade social da lei e pleiteia o desbloqueio integral das
quantias constritas, além da suspensão de novos bloqueios.
No julgamento do agravo de instrumento, a 4a Câmara de Direito Comercial do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina conhece do recurso e nega-lhe provimento, mantendo a
decisão que reconhece a impenhorabilidade apenas dos valores de origem pública (SUS) e
preserva a constrição sobre o montante remanescente. Fundamenta que, por se tratar de hipótese
excepcional de impenhorabilidade, a
deve ser interpretada restritivamente; a
Lei 14.334/2022
proteção legal compreende imóveis, benfeitorias, equipamentos e bens móveis quitados, não
Documento eletrônico VDA54774238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:58
Código de Controle do Documento: ea8b9a7f-d974-4520-b2ae-7a667faa395f

alcançando ativos financeiros sem origem em recursos públicos, e exige comprovação
documental da origem da verba; menciona, ainda, o
IX, do Código de Processo Civil (e-
art. 833,
STJ, fls. 207-210).
Posteriormente, ao julgar embargos de declaração opostos pela agravante, o Tribunal
rejeita-os por unanimidade, assentando a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade,
nos termos do
do Código de Processo Civil, e registrando que o acórdão enfrentou de
art. 1.022
modo expresso a tese relativa ao
caput, da
Salienta que a parte busca
art. 2,
Lei 14.334/2022.
rediscutir o mérito e que não há violação ao
§ 1o, do Código de Processo Civil, sendo
art. 489,
desnecessário o prequestionamento explícito (e-STJ, fls. 239-243).
O acórdão recorrido concluiu que a
deve ser interpretada
Lei 14.334/2022
restritivamente, de modo que a proteção legal conferida aos bens de hospitais filantrópicos e
Santas Casas de Misericórdia compreende imóveis, benfeitorias, equipamentos e bens móveis
quitados, não alcançando ativos financeiros sem origem em recursos públicos. Leia-se, a
propósito, o seguinte trecho do v. acórdão recorrido:
“Consoante se infere dos autos, foi levado a efeito bloqueio via Sisbajud
sobre verba pecuniária no importe total de R$ 208.416,54 (duzentos e oito
mil, quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos), mantida
em conta corrente da pessoa jurídica
(eventos
executada/agravante
24/33,
1G).
Na decisão vergastada, o douto magistrado de origem acolheu em parte
‘impugnação à penhora’ suscitada pela devedora (evento 40, 1G), de modo a
reconhecer a impenhorabilidade de R$ 195.641,74 (cento e noventa e cinco
mil, seiscentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos), com a
mantença, contudo, da constrição sobre os R$ 12.774,80 (doze mil, setecentos
e setenta e quatro reais e oitenta centavos) restantes.
No inconformismo ora sub examine, sustenta a agravante a
impenhorabilidade da integralidade da verba atingida, baseando-se, para
tanto, em interpretação extensiva da norma protetiva insculpida na
Lei n. 14.334/2022.
Razão, porém, não lhe assiste.
Segue, in verbis, o teor dos três primeiros artigos da legislação invocada
pela recorrente:
Art. 1o Esta Lei dispõe sobre a impenhorabilidade de bens de
hospitais filantrópicos e Santas Casas de Misericórdia mantidos por
entidades beneficentes certificadas nos termos da Lei Complementar no
187, de 16 de dezembro de 2021.
Art. 2o Os bens de hospitais filantrópicos e Santas Casas de
Misericórdia mantidos por entidades beneficentes certificadas nos
termos da Lei Complementar no 187, de 16 de dezembro de 2021, são
impenhoráveis e não responderão por qualquer tipo de dívida civil,
comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, salvo nas
hipóteses previstas nesta Lei.
Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende os imóveis sobre
os quais se assentam as construções, as benfeitorias de qualquer
natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou
móveis que guarnecem o bem, desde que quitados.
Art. 3o Excluem-se da impenhorabilidade referida no
o desta
art. 2
Lei as obras de arte e os adornos suntuosos. (...).
Documento eletrônico VDA54774238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:58
Código de Controle do Documento: ea8b9a7f-d974-4520-b2ae-7a667faa395f

Por estabelecer hipótese excepcional de impenhorabilidade, a norma em
voga deve ser interpretada de maneira restritiva, respeitada a regra geral
segundo a qual o patrimônio do devedor responde pelas dívidas por ele
assumidas.
Nesse contexto, da exegese do texto legal supracitado, tem-se que a
proteção legal compreende exclusivamente os imóveis sobre os quais se
assentam as construções, benfeitorias e todos os equipamentos dos hospitais
filantrópicos e das Santas Casas de Misericórdia, bem como os bens móveis
que os guarnecem, desde que quitados, não havendo, portanto, imunização de
quaisquer ativos financeiros das respectivas pessoas jurídicas que não
tenham origem em recursos públicos (o
inc. IX, do Código de
art. 833,
Processo Civil veda a penhora de "recursos públicos recebidos por
instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou
assistência social").
Especificamente acerca da proteção conferida pelo dispositivo legal
mencionado no parágrafo retro, vale anotar que sua aplicabilidade não
dispensa a comprovação documental de que a importância constritada
judicialmente decorra de repasse do sistema de saúde público realizado com
a destinação obrigatória referenciada na norma, o que não restou
comprovado pela parte agravante, executada. Assim, valores oriundos de
fontes de renda outras que eventualmente estejam na mesma conta bancária,
sem identificação de suas origens, não atraem o resguardo da aludida
impenhorabilidade legal.
Aliás, à míngua de provas do enquadramento da verba bloqueada na
disposição da Lei Adjetiva Civil, não há dúvida de que sustentar "(...)
entendimento contrário seria o mesmo que admitir que os hospitais
filantrópicos não estão obrigados a arcar com suas dívidas, pois todos os
seus bens seriam considerados impenhoráveis, o que não é razoável ou
proporcional, aliás, seria uma afronta direta ao disposto no Código de
Processo Civil (...)" (Agravo de Instrumento n. 5072380- 87.2023.8.24.0000;
rel.a Des.a Janice Goulart Garcia Ubialli, j. em 1o.12.2023).” (e-STJ, fls. 208-
209)
A orientação está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que entende que
a Lei n.
estabelece
14.334/2022
hipótese excepcional de impenhorabilidade, devendo ser
, conforme o princípio da responsabilidade patrimonial, que
interpretada de maneira restritiva
determina que o patrimônio do devedor responde pelas dívidas por ele assumidas. Assim, a
proteção legal prevista nos arts. 2o e 3o da
abrange exclusivamente imóveis,
Lei no 14.334/2022
benfeitorias, equipamentos e móveis que guarnecem os bens, desde que quitados, não incluindo
ativos financeiros. Nesse sentido:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS DE HOSPITAIS
FILANTRÓPICOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA LEI No 14.334/2022.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados em
conta bancária de hospital filantrópico.
2. Fato relevante. A recorrente alegou que os valores bloqueados seriam
essenciais à manutenção das atividades hospitalares e que a interpretação da
deveria abranger ativos financeiros, além dos bens
Lei no 14.334/2022
expressamente mencionados na norma.
3. Decisões anteriores. O Tribunal de origem entendeu que a
impenhorabilidade prevista na
não abrange ativos
Lei no 14.334/2022
Documento eletrônico VDA54774238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:58
Código de Controle do Documento: ea8b9a7f-d974-4520-b2ae-7a667faa395f

financeiros, salvo se provenientes de recursos públicos destinados à
aplicação compulsória em saúde, conforme
IX, do CPC, o que não
art. 833,
foi comprovado no caso.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a impenhorabilidade prevista
na
pode ser interpretada de forma extensiva para incluir
Lei no 14.334/2022
ativos financeiros essenciais à manutenção das atividades hospitalares de
entidades beneficentes certificadas.
III. Razões de decidir
5. A
estabelece hipótese excepcional de
Lei no 14.334/2022
impenhorabilidade, devendo ser interpretada de maneira restritiva,
conforme o princípio da responsabilidade patrimonial, que determina que o
patrimônio do devedor responde pelas dívidas por ele assumidas.
6. A proteção legal prevista nos arts. 2o e 3o da
abrange
Lei no 14.334/2022
exclusivamente imóveis, benfeitorias, equipamentos e móveis que
guarnecem os bens, desde que quitados, não incluindo ativos financeiros.
7. O
IX, do CPC veda a penhora de recursos públicos recebidos
art. 833,
por instituições privadas para aplicação compulsória em saúde, educação
ou assistência social, mas não há comprovação de que os valores
bloqueados se enquadrem nessa hipótese.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido."
(
relator
, Quarta Turma,
AREsp n. 2.761.005/SP,
Ministro Raul Araújo
julgado em
DJEN de
g.n.)
3/11/2025,
10/11/2025,

“CIVIL. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A SANTA CASA.
PENHORA
DE
PERCENTUAL
DE
ALUGUEL
DE
IMÓVEIS.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 92 DO
E 2o,
CC/2002
PARÁGRAFO ÚNICO, DA
TESE RECURSAL
LEI N. 14.334/2022.
SUSCITADA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
CONTEÚDO
JURÍDICO DIVERSO DO ALCANCE NORMATIVO DA TESE DEFENDIDA.
SÚMULAS N. 282 E 284 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto por entidade filantrópica contra
decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da ausência de
prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF), no contexto de penhora
de 20% dos aluguéis recebidos de imóveis próprios.
2. O objetivo recursal é definir se (i) os aluguéis recebidos pela Santa Casa
são impenhoráveis conforme a
(ii) houve manifestação
Lei n. 14.334/2022;
do Tribunal sobre a tese recursal de que o aluguel é um fruto civil
acessório; (iii) a decisão monocrática do STJ incorreu em erro ao não
conhecer do recurso especial.
3. A impenhorabilidade dos bens de hospitais filantrópicos, conforme a
abrange apenas os imóveis e equipamentos que
Lei n. 14.334/2022,
guarnecem a unidade de atendimento, não se estendendo aos aluguéis, que
apenas compõem as receitas e rendimentos da entidade.
4. A fundamentação recursal da Santa Casa não supera os óbices das
Súmulas n. 282 e 356 do STF, pois não houve debate na origem sobre a
ligação do aluguel como fruto civil enquanto extensão indissociável do
imóvel.
5. A argumentação de que os aluguéis são impenhoráveis por não haver
distinção na origem dos bens não encontra suporte normativo nos artigos
citados (Súmula n. 284 do STF).
6. A alegação de impenhorabilidade dos aluguéis, fundamentada em seu uso
para serviços gratuitos pela entidade, carece de respaldo jurídico nos artigos
citados, pois, por via oblíqua, imporia práticas filantrópicas aos credores
sem amparo legal.
7. Agravo interno não provido.”
(AgInt no
relator
, Terceira
AREsp n. 2.599.098/SP,
Ministro Moura Ribeiro
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
24/2/2025,
28/2/2025,
Documento eletrônico VDA54774238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:58
Código de Controle do Documento: ea8b9a7f-d974-4520-b2ae-7a667faa395f

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. HOSPITAL FILANTRÓPICO. VALORES DEPOSITADOS EM
CONTA BANCÁRIA. PENHORA. ADMISSIBILIDADE. LEI N. 14.334/22.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
1. Embargos à execução.
2. Diante da necessidade de interpretação restritiva de normas que tratam
de impenhorabilidade, não se estende a impenhorabilidade prevista na
a depósitos bancários de hospitais filantrópicos e Santas
Lei 14.334/22
Casas de Misericórdia, ressalvadas as quantias intangíveis por força de
outras hipóteses legais.
3. Recurso especial conhecido e provido."
(
relatora
, Terceira Turma,
REsp n. 2.233.779/MT,
Ministra Nancy Andrighi
julgado em
DJEN de
g.n.)
3/11/2025,
7/11/2025,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CRÉDITOS DE
HOSPITAIS
FILANTRÓPICOS.
INTERPRETAÇÃO
DA
IMPENHORABILIDADE PREVISTA NA
PRINCÍPIO DA
LEI 14.334/2022.
MENOR ONEROSIDADE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal,
art. 105,
em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que
manteve a penhora de 10% dos créditos da recorrente junto a operadoras de
planos de saúde.
2. A recorrente alegou violação aos arts. 2o e 3o da
ao
Lei 14.334/2022,
do CPC e ao
parágrafo único, do CPC, sustentando que a
art. 805
art. 995,
penhora desrespeitou a impenhorabilidade de bens e ativos financeiros de
hospitais filantrópicos, o princípio da menor onerosidade e que houve
ausência de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
3. O acórdão recorrido concluiu que a penhora de 10% dos créditos da
recorrente não inviabilizaria suas atividades, afastando a alegação de
violação à impenhorabilidade prevista na
e ao princípio da
Lei 14.334/2022
menor onerosidade, além de reconhecer a ausência de prequestionamento
quanto à alegada violação ao
parágrafo único, do CPC.
art. 995,
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (I) saber se a penhora de créditos de
hospitais
filantrópicos
viola
a
impenhorabilidade
prevista
na
e (II) saber se a penhora desrespeitou o princípio da menor
Lei 14.334/2022;
onerosidade, previsto no
do CPC.
art. 805
III. Razões de decidir
5. A interpretação da impenhorabilidade prevista na
foi
Lei 14.334/2022
restritiva, abrangendo apenas bens imóveis e móveis utilizados na atividade
fim de hospitais filantrópicos, não incluindo créditos financeiros.
6. A penhora de 10% dos créditos da recorrente foi considerada proporcional
e adequada, não havendo demonstração de que inviabilizaria suas atividades
hospitalares ou comprometeria sua função social.
7. A aplicação do princípio da menor onerosidade foi afastada, pois a
recorrente não indicou outros bens eficazes e menos onerosos para a
execução, conforme exigido pelo
parágrafo único, do CPC.
art. 805,
8. A alegação de violação ao
parágrafo único, do CPC foi
art. 995,
considerada inadmissível por ausência de prequestionamento, nos termos da
Súmula 211 do STJ.
9. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame de
matéria fático-probatória, vedado pela Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
10. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."
(
relator
, Quarta Turma,
AREsp n. 2.737.250/SP,
Ministro Raul Araújo
julgado em
DJEN de
g.n.)
13/10/2025,
20/10/2025,
Documento eletrônico VDA54774238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:58
Código de Controle do Documento: ea8b9a7f-d974-4520-b2ae-7a667faa395f

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. HOSPITAL FILANTRÓPICO. NUMERÁRIO EM CONTA
BANCÁRIA. BLOQUEIO. IMPENHORABILIDADE. LEI No 14.334/2022.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se ficou configurada a hipótese
de negativa de prestação jurisdicional e a definir se a impenhorabilidade de
bens de hospitais filantrópicos e Santas Casas de Misericórdia, de que trata a
engloba os valores depositados em contas bancárias.
Lei no 14.334/2022,
2. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível, mesmo que em desacordo com a
expectativa da parte.
3. Com a edição da
buscou o legislador preservar os
Lei no 14.334/2022,
meios necessários para a continuidade das atividades de assistência social e
hospitalar prestadas por hospitais filantrópicos e Santas Casas de
Misericórdia mantidos por entidades beneficentes certificadas, sobretudo
diante do enorme interesse público envolvido.
4. As normas que tratam de impenhorabilidade, por constituírem exceção
ao princípio da responsabilidade patrimonial, devem ser interpretadas
restritivamente. Precedentes.
5. A impenhorabilidade da
restringe-se a imóveis sobre os
Lei no 14.334/2022
quais se assentam as construções, as benfeitorias de qualquer natureza, os
equipamentos, inclusive os de uso profissional, e os móveis que guarnecem o
bem, desde que quitados.
6. Em que pese o importante papel desempenhado pelos hospitais
filantrópicos e Santas Casas de Misericórdia, de inegável interesse público e
social, não é possível estender a impenhorabilidade de que trata a
para os depósitos bancários, ressalvada a possibilidade
Lei no 14.334/2022
de estarem inseridos em outras hipóteses legais de impenhorabilidade.
7. Recurso especial não provido.”
(
relator
,
REsp n. 2.150.762/SC,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
24/9/2024,
27/9/2024,
Nesse cenário, a tese da recorrente de que a impenhorabilidade possui caráter geral,
por não excepcionar expressamente os ativos financeiros, não procede.
A responsabilidade patrimonial do devedor constitui a regra geral no ordenamento
jurídico brasileiro. As normas que estabelecem exceções a esse princípio e restringem a
satisfação do crédito devem ser interpretadas de forma restritiva. Não cabe ao intérprete ampliar
o rol de bens impenhoráveis para além do que o legislador determinou de modo explícito.
O fato de o artigo 3o da
excluir apenas obras de arte e adornos
Lei 14.334/2022
suntuosos da proteção não significa que todos os demais ativos sejam impenhoráveis. A
interpretação sistemática da referida lei, em especial do parágrafo único do artigo 2o, leva à
conclusão de que a proteção legal é direcionada a bens específicos.
O dinheiro em conta bancária possui natureza distinta dos bens móveis e imóveis
necessários à operação hospitalar. A finalidade da norma é preservar a estrutura física e
funcional da entidade, mas não imunizar seu faturamento ou saldo bancário.
Não há margem para estender essa proteção a ativos financeiros que não tenham
origem comprovada em recursos públicos. Os depósitos bancários de natureza privada
Documento eletrônico VDA54774238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:58
Código de Controle do Documento: ea8b9a7f-d974-4520-b2ae-7a667faa395f

respondem pelas obrigações assumidas pela instituição filantrópica. A impenhorabilidade de
dinheiro em espécie ou ativos financeiros exigiria previsão legal expressa que não consta na
Lei 14.334/2022.
Diante da ausência de fundamento legal para a pretensão da recorrente, a
manutenção da penhora sobre os ativos remanescentes é medida que se impõe.
Ante o exposto,
ao recurso especial.
nega-se provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54774238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:58
Código de Controle do Documento: ea8b9a7f-d974-4520-b2ae-7a667faa395f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.172.224 / SC
Número Registro: 2024/0361093-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1082644520228240023 50079834720238240023 50744914420238240000 51082644520228240023
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS E IMPERIAL
HOSPITAL DE CARIDADE
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
RECORRIDO
: E TAMUSSINO E CIA LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO HINZ MARAN - PR029381
ALCEU RODRIGUES CHAVES - PR029073A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:05
Código de Controle do Documento: d57da400-98a3-449d-8339-409499282c06

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:05
Código de Controle do Documento: d57da400-98a3-449d-8339-409499282c06